Tribunal: STM
Processo: 7000991-58.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGO 209, CAPUT, DO CPM. LESÃO CORPORAL LEVE. TROTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSENTIMENTO DO OFENDIDO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. NÃO APLICAÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Os Apelantes, militares reengajados, executaram o ato conhecido como "chá de manta" nos novos Soldados do Efetivo Profissional recém-engajados. Tal prática consistiu em envolver as vítimas com um tecido (manta) e, em seguida, agredi-las com chutes, socos e outros golpes físicos. Um dos ofendidos sofreu lesão corporal, consistente em ferida corto-contusa em lábio inferior, necessitando de pontos cirúrgicos, após considerável sangramento, e ensejando dispensa médica.
Incabível a desclassificação do delito para lesão levíssima se a vítima sofreu agressão que resultou em dano físico com considerável hemorragia, demandando intervenção médica, além de ter sido afastada de suas atividades para fins de recuperação, pois tais circunstâncias não são características dos casos de lesão inexpressiva.
A conduta possui elevado grau de reprovabilidade. A agressão ocorreu em contexto do chamado “trote”, prática inaceitável, pois impõe ofensas degradantes e penosas às vítimas, além de afrontar os princípios da hierarquia e da disciplina militares.
De acordo com as provas constantes nos autos, resta demonstrado que não ocorreu adesão voluntária ou espontânea por parte da Vítima, não havendo, ademais, que se falar em disponibilidade da integridade física.
Suposta intenção de promover a coesão do grupo no ambiente militar não constitui fator para considerar o fato como atípico. A prática de agressões físicas que resultam na configuração do crime de lesão corporal não pode ser considerada ato de camaradagem e requer a devida responsabilização no âmbito penal.
O Princípio da Intervenção Mínima se mostra inaplicável no presente caso, no qual se denota a prática de violência física, porquanto é necessária a intervenção do Direito Penal Militar para proteção dos bens jurídicos tutelados, mormente a integridade física das vítimas, bem como a ordem e a disciplina militares, valores fundamentais nas Forças Armadas.
Recurso defensivo desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000991-58.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WIKNEY EDSON CORREIA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MAURILIO JUNIOR MERIO BERTOLDO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: KELVYN ROBERT BISPO FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ALEX LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MAYCON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: IHAGO BATISTA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000991-58.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: WIKNEY EDSON CORREIA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MAURILIO JUNIOR MERIO BERTOLDO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: KELVYN ROBERT BISPO FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ALEX LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MAYCON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: IHAGO BATISTA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGO 209,
CAPUT,
DO
CPM.
LESÃO
CORPORAL
LEVE.
TROTE
EM
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
CONSENTIMENTO
DO
OFENDIDO.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. NÃO
APLICAÇÃO.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Os Apelantes, militares reengajados, executaram o ato conhecido como "chá de
manta" nos novos Soldados do Efetivo Profissional recém-engajados. Tal
prática consistiu em envolver as vítimas com um tecido (manta) e, em seguida,
agredi-las com chutes, socos e outros golpes físicos. Um dos ofendidos sofreu
lesão corporal, consistente em ferida corto-contusa em lábio inferior,
necessitando de pontos cirúrgicos, após considerável sangramento, e ensejando
dispensa médica.
Incabível a desclassificação do delito para lesão levíssima se a vítima sofreu
agressão que resultou em dano físico com considerável hemorragia,
demandando intervenção médica, além de ter sido afastada de suas atividades
para fins de recuperação, pois tais circunstâncias não são características dos
casos de lesão inexpressiva.
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta possui elevado grau de reprovabilidade. A agressão ocorreu em
contexto do chamado “trote”, prática inaceitável, pois impõe ofensas
degradantes e penosas às vítimas, além de afrontar os princípios da hierarquia e
da disciplina militares.
De acordo com as provas constantes nos autos, resta demonstrado que não
ocorreu adesão voluntária ou espontânea por parte da Vítima, não havendo,
ademais, que se falar em disponibilidade da integridade física.
Suposta intenção de promover a coesão do grupo no ambiente militar não
constitui fator para considerar o fato como atípico. A prática de agressões físicas
que resultam na configuração do crime de lesão corporal não pode ser
considerada ato de camaradagem e requer a devida responsabilização no âmbito
penal.
O Princípio da Intervenção Mínima se mostra inaplicável no presente caso, no
qual se denota a prática de violência física, porquanto é necessária a intervenção
do Direito Penal Militar para proteção dos bens jurídicos tutelados, mormente a
integridade física das vítimas, bem como a ordem e a disciplina militares,
valores fundamentais nas Forças Armadas.
Recurso defensivo desprovido. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter íntegra
a Sentença recorrida.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª
CJM, que, por unanimidade, condenou os ex-Cabos do Exército ALEX LOPES DE
OLIVEIRA e IHAGO BATISTA COSTA e os ex-Soldados do Exército KELVYN ROBERT
BISPO FERREIRA, MAURÍLIO JUNIOR MERIO BERTOLDO, MAYCON RODRIGUES
DE OLIVEIRA e WIKNEY EDSON CORREIA DA SILVA pela prática delituosa elencada
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no art. 209, caput, do CPM, à pena de 03 (três) meses de detenção, com direito ao benefício
do sursis, reconhecendo o direito de apelar em liberdade e fixando o regime aberto para
início do cumprimento da pena.
A exordial acusatória foi descrita nos seguintes termos:
“(...) Consta deste procedimento que no intervalo do almoço do dia 08 de março de 2022, no
alojamento dos Soldados do Efetivo Profissional da 4ª Companhia de Comunicações Leve de
Montanha, em Belo Horizonte/MG, os nove primeiros denunciados, militares reengajados,
deliberaram aplicar o “trote” denominado “chá de manta” nos novos Soldados do Efetivo
Profissional, que consistia em colocar sobre a vítima um tecido (manta) e, em seguida, lhe
desferir chutes, socos e outros golpes físicos, e assim fizeram com seis Soldados recém-
engajados, dentre eles JOÃO EDUARDO MARTINS BATISTA, ora ofendido.
Na ocasião, com evidente animus nocendi, escopo único e comum acordo de vontades, os nove
primeiros denunciados, depois de agirem de igual forma com três militares, aplicaram tal
“trote” na vítima, nesta produzindo, em razão disso, dolosamente, lesão consistente em ferida
corto-contusa pequena em lábio inferior, suturada após grande sangramento, em detrimento
da integridade corporal do colega de farda, o qual precisou se convalescer em residência por
dois dias, conforme parecer médico à fl. 7, evento 38, sendo que ainda aplicaram o “trote”
nos demais militares após os primeiros socorros ao ofendido.
Por sua vez, muito embora não tenha golpeado os Soldados, o Cabo DIEMERSON NUNES
FELIX, décimo ora denunciado, Cabo de Dia quando dos fatos e a quem cabia, segundo o
preceito de ética militar (Lei n.º 6.880, art. 28, VI), zelar pela integridade física dos
subordinados, dolosamente se omitiu, aderindo à conduta delituosa dos demais denunciados,
na medida em que, estando presente, devia e podia agir para evitar a lesão na vítima,
preferindo, porém, observar a prática criminosa para, segundo ele, “evitar que a situação
saísse da normalidade”, devendo, portanto, responder por sua participação omissiva.
Além disso, o Cb NUNES, décimo denunciado, no Comando da Guarda da SU, e o então Sd
GUILHERME REZENDE VELLOSO, quinto denunciado, como Permanência ao Alojamento,
deixaram, dolosamente, de cumprir a missão que lhes foi confiada, conforme BI nº 44, de
07/03/2022, que escalou a guarnição de serviço interno de 08 para 09/03/2022, que era de
manter a ordem e a disciplina no Alojamento (RISG, art. 235, I), já que, cientes da iminência
do “trote”, não só deixaram de adotar medidas para evitá-lo, como ainda dele participaram,
em prejuízo do dever militar e da regularidade do funcionamento da Força.
A materialidade e autoria restam comprovadas por Auto de Exame de Corpo de Delito, à fl.
08, item 1, evento 1; cópia do BI nº 44/2022, à fl. 41, item 1, evento 1; depoimentos
testemunhais, às fls. 34/39, item 3; fls. 01/02 e 55/57, item 4; fls. 01/03 e 07/13, item 5, do
evento 1; itens 12/14 e 17/20, evento 15; declarações da vítima, às fls. 42/44, item 1, e 04/06,
item 5, evento 1, e item 16, evento 15; e confissão às fls. 30/32, item 1, fls. 47/51, item 2, e fls.
01/02, 04/08, 10/12, 14/16, 18/19, 22/24 e 26/28, item 3, do evento 1, e itens 02/11, evento 15,
alegando todos os denunciados ser normal esse “trote” no Exército.
Isto posto, DENUNCIO os Soldados EB (1º) WIKNEY EDSON CORREIA DA SILVA, (2º)
MAURÍLIO JUNIOR MERIO BERTOLDO, (3º) MAYCON RODRIGUES DE OLIVEIRA, (4º)
KELVYN ROBERT BISPO FERREIRA e (5º) GUILHERME REZENDE VELLOSO; e os Cabos
EB (6º) SEBASTIÃO FILIPE SANTOS, (7º) PHILLIPE FELISBERTO CRUZ, (8º) IHAGO
BATISTA COSTA, (9º) ALEX LOPES DE OLIVEIRA e (10º) DIEMERSON NUNES FELIX, nas
sanções do art. 209
1 c/c art. 53
2, do CPM; e, quanto ao décimo denunciado, ainda c/c 29,
§2º
3; ao quinto e décimo denunciados também c/c artigos 196
4 e 79
5, e em relação a estes e ao
sétimo denunciado, Motorista de Dia na data do fato, c/c art. 70
6, alínea “l”, todos do mesmo
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diploma legal, solicitando de V. Ex.ª o recebimento e a autuação desta, a citação dos acusados
para processo e julgamento, até final condenação, e oitiva das testemunhas e da vítima,
abaixo qualificados. (...).”
Dos
documentos
constantes
dos Autos
do
Processo
nº
7000032-
98.2022.7.04.0004 (Inquérito Policial Militar), destacam-se os seguintes: Portaria (evento 01,
item 1, fl.05); Exame de corpo de delito do Ofendido, Cb João Eduardo Martins Batista
(evento 01, item 1, fl. 08) e Termo de inquirição (evento 01, item 1, fls. 42/44); Interrogatório
dos indiciados Cb Diemerson Nunes Felix (evento 01, item 2, fls. 47/50); Sd Wikney Edson
Correia da Silva (evento 01, item 2, fl. 51; item 3, fls. 01/02); Sd Maurílio Junior Merio
Bertoldo (evento 01, item 3, fls. 04/05); Sd Maycon Rodrigues de Oliveira (evento 01, item
3, fls. 06/08); Cb Sebastiao Filipe Santos (evento 01, item 3, fls. 10/12); Sd Kelvyn Robert
Bispo Ferreira (evento 01, item 3, fls. 14/16); Cb Ihago Batista Costa (evento 01, item 3, fls.
18/20); Sd Guilherme Rezende Velloso (evento 01, item 3, fls. 22/24); Cb Phillipe Felisberto
Cruz (evento 01, item 3, fls. 26/28); e Cb Alex Lopes de Oliveira (evento 01, item 3, fls.
30/32); Termo de inquirição das testemunhas Sd Cristiano Pereira Santos (evento 01, item 3,
fls. 34/36); Sd João Victor do Couto de Lima (evento 1, item 3, fls. 37/38); e Sd Arthur Vitor
de Assis Santos (evento 1, item 3, fls. 39; item 4, fls. 01/02); Termo de reinquirição do
ofendido (evento 1, item 5, fls. 07/09); Relatório do IPM (evento 01, item 6, fls. 08/29);
Solução do IPM (evento 01, item 6, fl. 32).
A
Denúncia
foi
recebida
em
24/1/2023
(processo
7000004-
96.2023.7.04.0004/MG, evento 1, INIC1).
Os acusados foram devidamente citados, consoante certidões anexadas nos
autos da Ação Penal Militar (eventos 27/ 38).
A Defensoria Pública da União apresentou defesa prévia referente aos
acusados Wikney Edson Correia da Silva, Maurílio Junior Merio Bertoldo, Maycon
Rodrigues de Oliveira, Kelvyn Robert Bispo Ferreira, Ihago Batista Costa e Alex Lopes
de Oliveira, em 9 de março de 2023 (evento 55), e requereu a absolvição com fundamento no
princípio da intervenção mínima e por atipicidade, pedindo que fosse reconhecida a conduta
como infração disciplinar, enquadrada no Regulamento Disciplinar do Exército.
Em defesa prévia, o Procurador dos acusados Diemerson Nunes
Félix, Guilherme Rezende Velloso, Phellipe Felisberto Cruz e Sebastião Filipe
dos Santos, em 13 de março de 2023 (evento 58), requereu a aplicação do princípio da
adequação social, por entender que o “trote”, como aconteceu, teria aceitação social, ou seja,
seria uma conduta socialmente aceita. Argumentou que haveria carência quanto à ofensa do
bem jurídico, pela falta de intenção dos acusados em causar lesão, aduzindo atipicidade das
condutas por uma causa supralegal de exclusão da tipicidade.
Em audiências realizadas nos dias 3/5/2023 e 4/5/2023, foram ouvidos o
Ofendido, Cabo João Eduardo Martins Batista, e as testemunhas arroladas pelas Partes,
Soldado Cristiano Pereira Santos, Soldado Taylor Oliveira Campos, 1º Tenente Gabriel
Galego da Fonseca, Soldado Arthur Vitor de Assis Santos, Soldado João Victor do Couto de
Lima e ex-Soldado Gabriel Carlos Augusto de Almeida, e foram interrogados os acusados,
conforme depoimentos gravados em sistema de mídia audiovisual (evento 87 e 92).
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e as Defesas não
pediram diligências (evento 106; 112; 114).
O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas (evento 143), requereu a
condenação dos acusados, nos termos da exordial, argumentando restarem provadas a autoria
e a materialidade.
A Defensoria Pública da União, em suas alegações escritas (evento 160),
requereu a absolvição dos acusados Wikney, Maurílio, Maycon, Kelvyn, Ihago e Alex, com
base no art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar. Não sendo acolhido o pedido
anterior, pleiteou que o fato seja considerado mera transgressão disciplinar, ou ainda que a
pena seja fixada no mínimo legal, com a concessão do sursis.
A Defesa constituída dos acusados Diemerson, Guilherme, Phillipe e Sebastião,
por sua vez, requereu a absolvição pela atipicidade material da conduta, com base no
princípio da adequação social, somado ao fato de ter o Ofendido consentido com o “trote”.
Subsidiariamente, pediu a desclassificação do delito previsto no artigo 209, caput, do Código
Penal Militar, para o previsto no § 6º do mesmo dispositivo legal (lesão levíssima). Em caso
de não acolhimento dos pedidos, que as penas sejam fixadas em seu patamar mínimo e que
seja concedido o sursis.
Em sessão de 26/9/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia, condenando Wikney Edson Correia da
Silva, Maurílio Junior Merio Bertoldo, Maycon Rodrigues de Oliveira, Kelvyn Robert Bispo
Ferreira, Sebastião Filipe Santos, Phillipe Felisberto Cruz, Ihago Batista Costa, Alex Lopes
de Oliveira, como incursos no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva
de 3 (três) meses de detenção, com regime inicial aberto e direito de apelar em liberdade. E
condenou Guilherme Rezende Velloso e Diemerson Nunes Felix como incursos nos artigos
209, caput, e 196, ambos do Código Penal Militar, em concurso de crimes (art. 79 do CPM),
sendo o acusado Guilherme na forma omissiva quanto à lesão corporal (art. 29, § 2º, do
CPM), e ambos com pena definitiva total de 9 (nove) meses de detenção, com regime inicial
aberto e direito de apelar em liberdade. Reconheceu aos acusados o direito ao sursis, por 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar (com exceção da alínea "a") e comparecimento mensal à sede do juízo
da execução.
A sentença foi publicada em 28/9/2023 (evento 234, SENT1) e transitou em
julgado para a Defesa dos acusados SEBASTIAO FILIPE SANTOS, PHILLIPE
FELISBERTO CRUZ, GUILHERME REZENDE VELLOSO e DIEMERSON NUNES
FELIX em 26/10/23 (evento 291).
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente apelo (evento
288, APELAÇÃO2).
Em suas razões recursais, pugna pela absolvição dos apelantes, alegando a
atipicidade da conduta que, por aplicação do princípio da intervenção mínima, não se
amoldaria ao art. 209, caput, do CPM, mas ao § 6º
7 do mesmo artigo, como lesão levíssima e
mera transgressão disciplinar. Argumenta, ainda, que a vítima teria aderido de forma livre e
voluntária ao “chá de manta”, que não era obrigatório, e anuído com a possibilidade de vir a
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sofrer pequenas lesões, o que confirmaria a atipicidade da conduta por ser a integridade física
bem jurídico disponível. E ainda, que os apelantes visavam a união do grupo, cultivando o
companheirismo na caserna.
E requer:
“a) os benefícios da Justiça Gratuita, bem como que sejam observadas as prerrogativas da
Defensoria Pública da União de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos
os seus prazos, com fundamento no art. 44, incisos I e VI, da LC 80/1994;
b) seja o presente recurso provido para fins de reformar a r. Sentença guerreada, de modo que,
como exposto no item 2.1, 1ª parte, seja declarada a absolvição dos apelantes Wikney,
Maurílio, Maycon, Kelvyn, Ihago e Alex em razão da atipicidade de conduta (não constituir o
fato infração penal) que não se amolda ao tipo descrito no art. 209, caput, do CPM, nos
moldes do art. 439, letra “b”, do CPPM; e
c) não sendo este o entendimento, com fulcro no Princípio da Intervenção Mínima, a
absolvição dos apelantes Wikney, Maurílio, Maycon, Kelvyn, Ihago e Alex em relação ao
crime referido por não constituir o fato imputado infração penal, mas mera transgressão
disciplinar, nos moldes do art. 439, “b”, do CPPM.”(evento 288, apelação2)
Em Contrarrazões (evento 316, CONTRAZAP1), o Ministério Público Militar
pugna pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifesta-se pelo desprovimento do
apelo interposto pela DPU, mantendo-se a sentença impugnada (evento 7, Proc 7000991-
58.2003.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Insurgem-se os ex-Cabos do Exército ALEX LOPES DE OLIVEIRA e IHAGO
BATISTA COSTA e os ex-Soldados do Exército KELVYN ROBERT BISPO FERREIRA,
MAURÍLIO JUNIOR MERIO BERTOLDO, MAYCON RODRIGUES DE OLIVEIRA e
WIKNEY EDSON CORREIA DA SILVA, todos assistidos pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª
CJM, que, por unanimidade, os condenou pela prática delituosa elencada no art. 209, caput,
do CPM, à pena de 03 (três) meses de detenção.
Em suas razões, a Defesa pugna pela absolvição dos Apelantes, alegando que a
conduta não se amoldaria ao art. 209, caput, do CPM, mas ao § 6º do mesmo artigo, como
lesão levíssima e mera transgressão disciplinar. Argumenta, ainda, que a vítima teria aderido
de forma livre e voluntária ao “chá de manta”, que não seria obrigatório, e que teria anuído
com a possibilidade de vir a sofrer pequenas lesões, o que confirmaria a atipicidade da
conduta, por ser a integridade física bem jurídico disponível. E ainda, que os Apelantes
visavam a união do grupo, cultivando o companheirismo na caserna. Reafirma, por fim, a
atipicidade do fato, por aplicação do princípio da intervenção mínima, que resultaria em mera
transgressão disciplinar.
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer também os benefícios da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido. Entretanto, não merece provimento.
Extrai-se dos autos que, no dia 8 de março de 2022, nas dependências do
alojamento destinado aos Soldados do Efetivo Profissional da 4ª Companhia de
Comunicações Leve de Montanha, em Belo Horizonte/MG, os Apelantes, militares
reengajados, executaram o ato conhecido como "chá de manta" nos novos Soldados do
Efetivo Profissional recém-engajados. Tal prática consistiu em envolver as vítimas com um
tecido (manta) e, em seguida, agredi-las com chutes, socos e outros golpes físicos. A vítima
JOÃO EDUARDO MARTINS BATISTA sofreu expressiva lesão corporal, consistente em
ferida corto-contusa em lábio inferior, necessitando de pontos cirúrgicos após considerável
sangramento.
Por tal ofensa física, JOÃO EDUARDO MARTINS BATISTA necessitou de
repouso domiciliar por um período de dois dias e após foi dispensado de atividades que
demandavam esforço físico por seis dias, conforme pareceres médicos emitidos (Evento 38,
DILIG1, p.7 e 8, do IPM nº 7000032-98.2022.7.04.0004).
Ao final da instrução processual, autoria e materialidade restaram sobejamente
comprovadas, estando incontroversas nos autos.
Nesse sentido, encontram-se os depoimentos do Ofendido e das testemunhas
ouvidas em Juízo.
O Ofendido Cabo João Eduardo Martins Batista confirmou os fatos conforme
descritos na denúncia, bem como a lesão sofrida pela agressão dos Apelantes (Evento 92,
VIDEO1 e VIDEO2, da APM nº 7000004-96.2023.7.04.0004). Disse, em síntese, que quando
retornava da refeição, foi subir para o alojamento para pegar o material de higiene pessoal,
nesse momento, alguns militares colocaram uma manta sobre ele, tirando sua visão. Em
seguida, o jogaram no chão e começaram a lhe bater. Declarou que os agressores não
perguntaram se ele queria participar e, que se perguntassem, iria rejeitar. Afirmou que o
“trote” não foi voluntário. Quando pararam de bater, removeram a manta, nesse instante se
assustaram em ver que havia um machucado. Em seguida, foi direcionado para a enfermaria e
após o encaminharam para o hospital. No hospital, lhe deram alguns pontos na boca, tendo o
Ofendido ficado por 7 (sete) dias amparado por licença médica em virtude da lesão.
A testemunha Cabo Cristiano Pereira Santos afirmou em Juízo que foi dito a
ele, às outras testemunhas e ao Ofendido, por 10 (dez) a 15 (quinze) militares antigos, que
deveriam entrar no alojamento e que naquele local ocorreria o “trote” com eles. Disse que
não sabe dizer o que aconteceu com o primeiro militar que adentrou, mas que ele foi o
segundo a entrar. Nesse momento, colocaram uma manta em sua cabeça, ele se abaixou na
posição fetal, na sequência começaram a chutá-lo e a dar socos. No que tange ao Ofendido,
disse ter visto os militares acusados fazendo a mesma coisa que lhe fizeram, não tendo visto
usarem nenhum tipo de objeto. Afirmou também, estar no momento que ocorria o “trote”
com o Ofendido e, tê-lo visto pedir para que o “trote” parasse quando se machucou,
subsequentemente, os agressores pararam. Após, viu a boca do Ofendido sangrando (Evento
87, VIDEO1, da APM nº 7000004-96.2023.7.04.0004).
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha soldado Taylor Oliveira Campos, em Juízo, declarou não ter visto
o que aconteceu com o Ofendido, mas que o viu entrando no alojamento e que escutou o que
estava ocorrendo. Declarou que na hora que cessou o “trote”, o Ofendido saiu do alojamento
com uma mão na boca, que somente depois viu que ele estava com um corte na boca. Disse
que o Ofendido foi antes dele e que os “trotes” eram aplicados individualmente. Relatou que
quando entrou, fecharam a porta, jogaram a manta em cima dele e começaram a agredi-lo,
sucessivamente, tomou um chute na perna, no calcanhar e caiu. Eles continuaram a lhe bater,
tendo sido golpeado nas costas, no nariz e na cabeça. Afirmou também, que os “trotes” foram
depois do almoço, sendo necessário que eles fossem ao alojamento para pegar o material de
higiene e de serviço, entretanto, a entrada deles foi condicionada a passagem pelo “trote”, ou
seja, só conseguiria entrar para pegar os materiais necessários quem passasse pelo “trote”.
Em conversa que tivera anteriormente com o Ofendido, este afirmou que não iria querer
participar de “trote” (Evento 87, VIDEO2, da APM nº 7000004-96.2023.7.04.0004).
Ainda, foi ouvida a testemunha 1° Tenente Gabriel Galego da Fonseca, que
confirmou a ocorrência do “trote” e declarou o que os Acusados lhe disseram na época ao ser
comunicado, confirmando o envolvimento de todos os imputados (Evento 87, VIDEO 2 e
VIDEO3, da APM nº 7000004-96.2023.7.04.0004).
A testemunha Soldado Arthur Vitor de Assis disse ter sido o primeiro a sofrer o
“trote”, tendo este início após terem jogado uma manta sobre ele. Em relação ao Ofendido,
disse que lhe puseram a manta e começaram a aplicar o “trote” em seguida. Disse que quando
viram que o Ofendido havia se machucado, os Acusados prestaram o devido apoio (Evento
87, VIDEO3 e VIDEO4, da APM nº 7000004-96.2023.7.04.0004).
A testemunha Cabo João Vitor do Couto de Lima afirmou que durante a
aplicação do “trote” em si, estava sentado no chão, tendo ele sido atingido por socos e chutes
leves. Não ouviu ninguém dizer que o “trote” era voluntário, todavia, sustentou ter se
voluntariado. Disse que ao adentrar no alojamento avistou 9 Acusados, pois o então Cabo
Sebastião Filipe Santos, havia se encaminhado para a enfermaria com o Ofendido devido ao
machucado que este sofreu. Disse ter visto os lábios do Ofendido sangrando quando ele saiu
do alojamento acompanhado pelo Cabo Sebastião Filipe Santos (Evento 92, VIDEO3, da
APM nº 7000004-96.2023.7.04.0004).
A testemunha Soldado Gabriel Carlos Augusto de Almeida declarou que
recebeu o "chá de manta" deitado no chão, de modo que eram direcionados para todo seu
corpo socos e chutes, por cerca de 2 (dois) minutos. Relatou que os golpes eram fracos, mas
que dava para sentir dor. Afirmou não se lembrar se em algum momento algum dos
agressores entrou no alojamento em momento diverso do início ou saiu do alojamento
enquanto ocorria os “trotes”. Disse que não ouviu ninguém falar que o “trote” era voluntário.
Disse que viu no alojamento os militares Bertoldo, Rezende, Bispo e Nunes. Disse que o
Ofendido também recebeu o “trote” (Evento 92, VIDEO4, da APM nº 7000004-
96.2023.7.04.0004).
Como visto, as testemunhas foram uníssonas e harmônicas ao confirmarem a
ocorrência do “trote”, no qual o militar era coberto com uma manta e depois era golpeado
com socos e chutes. Extrai-se dos depoimentos também a ratificação da lesão sofrida pelo
Ofendido Cabo João Eduardo Martins Batista.
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importa salientar que inexiste nos autos qualquer elemento desabonador das
referidas assertivas, as quais foram proferidas em Juízo, com a estrita observância do
compromisso legal e perante as Partes envolvidas.
Por sua vez, os Acusados, em seus interrogatórios, com exceção de Alex Lopes
de Oliveira, que optou pelo direito de permanecer em silêncio, confirmaram a prática do ato
do “trote” e a própria lesão sofrida pela vítima.
Como demonstrado, no tocante aos Apelantes, a partir do conjunto probatório,
ficaram devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito imputado na denúncia.
O crime de lesão leve está previsto no artigo 209, caput, do CPM, que dispõe:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Nesse sentido, o crime de lesão corporal leve foi efetivamente praticado quando
os Apelantes, ao cobrirem o Ofendido com uma manta, desferiram-lhe uma sequência de
golpes, consubstanciados em socos e chutes, vindo a atingir o lábio inferior da vítima, o que
resultou em violação à sua integridade física. A materialidade do ato foi atestada pelo Exame
de Corpo de Delito realizado na fase investigativa, revelando a presença de ferida corto-
contusa pequena, devidamente suturada. Por seu turno, a autoria do crime foi corroborada
pelos depoimentos colhidos, inclusive pela própria confissão dos Acusados, que confirmaram
a prática delitiva.
Observa-se que houve perfeita subsunção dos fatos ao tipo penal imputado e o
reconhecimento da materialidade e da autoria, com a consequente condenação, na Sentença
do Juízo a quo.
No que concerne ao recurso interposto, em suas razões, a Defesa pugna pela
absolvição dos Apelantes.
Para tanto, sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do artigo 209, caput, do
Código Penal Militar (CPM), pois, na sua visão, a conduta em questão seria mais
adequadamente enquadrada no § 6º do referido artigo, como lesão levíssima, resultando
apenas em transgressão disciplinar.
Além disso, argumenta que a vítima teria consentido de maneira livre e
voluntária na participação do "chá de manta", o qual não seria obrigatório, e teria concordado
com a possibilidade de sofrer lesões mínimas, corroborando, assim, a atipicidade da conduta,
uma vez que a integridade física é um bem jurídico disponível. Adicionalmente, alega que os
Apelantes tinham como intuito primordial promover a coesão do grupo, fomentando o
espírito de camaradagem e companheirismo no ambiente militar.
Reafirma, por fim, que, ante o princípio da intervenção mínima, a conduta não
constituiria infração penal, mas apenas transgressão disciplinar.
Não assiste razão à Defesa.
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiramente, não há como considerar a lesão provocada como levíssima,
levando à pretendida desclassificação da conduta para o § 6º do art. 209 do CPM e,
consequentemente, reputar como mera infração disciplinar.
Acerca da lesão levíssima, leciona ROSSETTO (p. 680, 2015)
8:
O referido dispositivo atina com o princípio da insignificância. A aplicabilidade do princípio
da insignificância se evidencia se o bem jurídico tutelado sofreu "ínfima afetação" [...].
Quando as lesões que atingiram a integridade física da vítima são de pequena extensão e sem
gravidade, podem ser consideradas levíssimas, por força da aplicação do princípio da
insignificância, e o inquérito policial-militar deve ser arquivado. Todavia, se instaurada a
ação penal militar, pode o órgão julgador de primeiro ou de segundo grau considerar a
conduta atípica, na medida em que o bem jurídico protegido foi minimamente atingido, e
operar a desclassificação para infração disciplinar, absolvendo-se por atipicidade com fulcro
no art. 439, b, do CPPM.
Não existe o conceito médico-legal de lesão levíssima: o juiz deve apreciar o fato e aplicar a
sua máxima experiência norteado pela política criminal e, sobretudo, pelo caráter subsidiário
do direito penal. São exemplos de lesões levíssimas os eritemas, que formam rubor na pele e
não comprometem a integridade física ou a saúde.
Por seu turno, NEVES e STREIFINGER (p. 1267, 2023)
9 afirmam que:
As lesões leves que devem ser aceitas como levíssimas são as mínimas e que não provocam
qualquer alteração no cotidiano dos ofendidos, a exemplo dos eritemas, hematomas,
equimoses, arranhões, todos de pequena área e mínima complexidade. Em suma, embora haja
visão destoante, tem-se a compreensão de que aqui houve pela lei penal militar a positivação
do princípio da insignificância, ainda que o legislador penal militar de 1969 não possuísse
plena compreensão disso, reconhecendo-se o crime de bagatela.
[...] O que ocorre, em verdade, é uma descriminalização da conduta por fruto da interpretação
do juiz, considerando-a tão ínfima que sequer chega a comprometer o bem jurídico tutelado
pela norma, afastando-se, dessarte, a própria tipicidade.
Dessa forma, inexistindo conceito na legislação penal militar e na medicina
legal acerca de lesão levíssima, entende-se que tal dispositivo consagra a aplicação do
princípio da insignificância na lesão corporal, de modo a considerá-la ínfima a ponto de
afastar a tipicidade.
Assim, deve ser observado se o ato praticado possui, sobretudo,
inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzido grau de reprovabilidade.
Conforme ressai dos autos, a lesão sofrida pela vítima traduziu-se em ofensa
considerável, já que dela decorreu sangramento, necessitou de pontos cirúrgicos a fim de
estancá-lo e o Ofendido precisou de dispensa médica, para fins de recuperação.
Nesses termos, repita-se, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Evento 1,
IPM1, p. 8, da IPM nº 7000032-98.2022.7.04.0004), por meio do qual foi constatado que o
Ofendido apresentava ferida corto-contusa pequena em lábio inferior suturada.
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, conforme pareceres médicos emitidos (Evento 38, DILIG1, p.7 e 8,
do IPM nº 7000032-98.2022.7.04.0004), por tal ofensa física, a vítima necessitou de repouso
domiciliar por um período de 2 (dois) dias e, após, foi dispensada de atividades que
demandavam esforço físico por 6 (seis) dias.
Portanto, é incabível a desclassificação do dano físico sofrido para lesão
levíssima. Isso se deve ao fato de que a vítima foi objeto de agressão física que resultou em
lesão com considerável hemorragia, demandando intervenção médica, e também foi afastada
de suas atividades para fins de recuperação, circunstâncias estas que não são características
dos casos de lesão inexpressiva.
Ademais, a conduta possui elevado grau de reprovabilidade, haja vista que a
agressão ocorreu em contexto do chamado “trote”, prática inaceitável, pois impõe ofensas
degradantes e penosas às vítimas, além de afrontar os princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Como demonstrado, a conduta se amolda ao descrito no caput do art. 209 do
CPM, consistente na ocorrência de lesão leve à integridade corporal do Ofendido, não
havendo que se falar em aplicar o instituto da desclassificação, previsto no § 6º do referido
disposto legal.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. ART. 209, CAPUT, DO CPM. LESÃO CORPORAL LEVE. "TROTE".
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA "IN CONCRETO".
REJEIÇÃO.
ERRO
DE
PROIBIÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] Não há que falar em aplicação do
Princípio da Insignificância, considerando que o fato delituoso praticado pelos Apelantes
afronta sobremaneira os princípios da hierarquia e da disciplina militares, sendo, dessa
forma, elevado o grau de reprovabilidade de suas condutas. Ademais, as circunstâncias fáticas
e as lesões sofridas pelos ofendidos não permitem a aplicação do aludido princípio da
insignificância penal. O fato é típico, ilícito e culpável, sendo que a autoria e a materialidade
delitivas restaram comprovadas, mormente em face do interrogatório dos acusados, da oitiva
dos ofendidos, dos depoimentos das testemunhas de acusação e dos Laudos Traumatológicos.
Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000124-
41.2018.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: 10/09/2018)
Por outro lado, também não há que se falar que a vítima teria consentido na
participação do "trote", e que tal episódio não seria obrigatório. Veja-se que a concordância
de outros militares em participar do ato de agressão não implica que o Ofendido também
tenha aderido.
Isso se fundamenta no seu depoimento perante o Juízo (Evento 92, VIDEO1 e
VIDEO2, da Ação Penal Militar nº 7000004-96.2023.7.04.0004), no qual afirmou de forma
categórica que não consentiu em participar do “trote”, declarando que os agressores não lhe
consultaram sobre sua vontade de participar e que, caso o tivessem feito, teria recusado.
Adicionalmente, reafirmou que o ato não foi voluntário.
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, o testemunho prestado pelo Soldado Taylor Oliveira Campos (Evento
87, VIDEO2, da Ação Penal Militar nº 7000004-96.2023.7.04.0004) corrobora tal assertiva.
Referida testemunha relatou que, em uma conversa anterior com o Ofendido, este afirmou
que não iria querer participar do “trote”.
Outrossim, depreende-se do depoimento que o “trote” não foi realizado de
forma voluntária. Isso porque foi mencionado que as atividades de “trote” ocorreram após o
horário de almoço, sendo necessário que os militares se dirigissem ao alojamento para
obterem os materiais de higiene e serviço. No entanto, a entrada no alojamento estava
condicionada à passagem no “trote”, de modo que somente aqueles que passassem por este
teriam acesso aos materiais necessários.
Importa ressaltar, ainda, que a significativa quantidade de militares envolvidos
na execução do “trote”, combinada com a maneira pela qual foi perpetrado, ou seja, de modo
individual e mediante a cobertura da vítima com uma manta, resulta na impossibilidade de
resistência e na geração de um ambiente intimidador.
Logo, de acordo com as provas constantes nos autos, resta demonstrado que não
ocorreu adesão voluntária ou espontânea por parte da vítima, não havendo que se falar em
disponibilidade da integridade física.
Contudo, mesmo que se verificasse o consentimento da vítima, tal fato não teria
o condão de excluir o crime em questão.
De acordo com a doutrina de MASSON
10, para que o consentimento do
Ofendido possua eficácia, deve ser moral e em conformidade com os bons costumes, o que
não se verifica no caso em análise.
No contexto militar, o “trote” é uma prática que deve ser erradicada das
Organizações Militares (OM). Isso se justifica pelo fato de representar uma evidente violação
da integridade física e psicológica dos militares, pois perpetrado com crueldade, além de
comprometer a ordem e disciplina internas, condutas estas completamente inaceitáveis no
âmbito das Forças Armadas. Sob esse aspecto, a integridade física dos ofendidos é
indisponível.
Colacionam-se os seguintes julgados deste Superior Tribunal Militar para
elucidar a questão:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
COAUTORIA.
MATERIALIDADE.
CONDUTAS
DOLOSAS.
CONTEXTUALIZAÇÃO.
SUPOSTO
CONSENTIMENTO.
VÍTIMAS.
INDIFERENTE
PENAL.
CRIME
CARACTERIZADO. VALORES CASTRENSES. RUPTURA. VIOLAÇÕES SIGNIFICATIVAS.
CÂNONES PUNITIVOS. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIPLICIDADE
DE OFENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS AGENTES. DECISÃO MAJORITÁRIA.
[...] 4. A adesão voluntária ou espontânea da vítima à atividade clandestina de "trote" ou
"batismo", mesmo sob o pretexto de comemoração, não configura, no contexto criminoso,
causa supralegal de exclusão de ilicitude. Nessa conjuntura, os valores éticos e morais
inerentes à caserna prevalecem em relação ao frágil consentimento. Nessas circunstâncias, a
integridade física dos ofendidos é indisponível. Ademais, o suposto perdão, inclusive aquele
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obtido na esfera pessoal, não elide a culpa do agente (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000646-29.2022.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 02/05/2023, Data de Publicação: 15/05/2023)
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CPM. [...]. TROTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. [...]. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
E DA DEFESA DATIVA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DO OFENDIDO PARA A REALIZAÇÃO
DO TROTE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS EM PRIMEIRO GRAU. [...]. O
trote em local sujeito à Administração Militar é conduta absolutamente reprovável e revela
prática inadmissível no ambiente Castrense, ainda que consentida pelo Ofendido. Embora o
ser humano possa dispor de sua integridade física, o "teste de resistência" a que foi submetido
o Ofendido caracterizou um trote aplicado ao militar que, além de fragilizar a ordem e a
disciplina intramuros, foi praticado com requintes de crueldade inadmissíveis no seio das
Forças Armadas. [...]. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000079-
21.2012.7.01.0201. Relator: Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento:
04/05/2017, Data de Publicação: 12/06/2017)
E ao revés do que pretende a Defesa, a alegada intenção de promover a coesão
do grupo no ambiente militar não constitui fator para considerar o fato como atípico. A
prática de agressões físicas que resultam na configuração do crime de lesão corporal,
conforme observado no caso em análise, não pode ser considerada ato de camaradagem e
requer a devida responsabilização no âmbito penal, mormente no contexto reprovável do
“trote”, no caso dos autos, conhecido como "chá de manta". A materialidade e autoria foram
comprovadas, inexistindo causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.
Por fim, a combativa DPU insiste na atipicidade da conduta, sob o enfoque no
Princípio da Intervenção Mínima, de modo a considerar a conduta apenas como transgressão
disciplinar.
Novamente, não prospera a tese defensiva.
O princípio da intervenção mínima no Direito Penal visa conciliar a tutela dos
interesses coletivos com o respeito aos direitos e garantias individuais, limitando a
intervenção estatal ao mínimo necessário para a manutenção da ordem pública e da justiça
social.
Na situação em análise, não é caso de afastar a intervenção punitiva do Estado.
Conforme constatado anteriormente, o evento em questão se enquadra nos
termos do artigo 209, caput, do Código Penal Militar e revela elevada gravidade. A conduta
dos Apelantes resultou na lesão à integridade física da vítima, que demandou procedimento
de pontos cirúrgicos e afastamento de suas atividades para recuperação.
Ademais, o fato ocorreu no contexto do denominado “trote”, prática
amplamente repudiada, que, além de impor ofensas degradantes e penosas às vítimas, afronta,
no âmbito das Forças Armadas, a ordem e a disciplina militares.
Em razão disso, tais comportamentos há muito são repudiados neste Egrégio
Superior Tribunal Militar, veja-se:
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209, CAPUT, DO CPM. AGRESSÃO CONTRA SOLDADOS
QUE HAVIAM PASSADO PARA O EFETIVO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO
FUNDAMENTOU A CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, RAZÃO POR QUE FOI
MANTIDA. I - Réus que praticaram "manta", consistente em agredir fisicamente soldados que
haviam passado do Variável para o Efetivo Profissional. II - As agressões, materializadas em
tapas, socos e chutes, somente cessaram com a chegada do superior dos Réus, que efetuou as
prisões em flagrante. III - Autoria e materialidade plenamente comprovadas. Réus que
planejaram e aplicaram trote por meio de agressões físicas praticaram a conduta prevista no
artigo 209, caput, do CPM. Não provimento ao apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença condenatória. Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000068-
88.2011.7.06.0006. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 30/10/2013, Data de Publicação: 12/11/2013)
LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 E ART. 209 C/C O ART. 53, TODOS DO CPM.
APELAÇÃO MINISTERIAL. TROTE EM ALOJAMENTO MILITAR. FARTO CONJUNTO
PROBATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. Réus que praticaram
trote em colegas de farda, denominado "batizado". As agressões consistiram em imobilizar,
dar tapas e morder as costas e as nádegas das vítimas. Autoria e materialidade plenamente
comprovadas. Os Apelantes planejaram e aplicaram o trote por meio de agressões físicas,
tipificando a conduta prevista no artigo 209 do CPM. Absolvição em primeira instância com
base na aplicação do princípio da ultima ratio, devido ao grau leve das lesões. O trote é
prática a ser abolida dos quartéis, não só por consistir em clara ofensa à integridade física e
psíquica de militares, mas também por macular a ordem interna. Portanto, ainda que as
lesões tenham sido leves, não é o caso de desclassificar a conduta para infração discipinar.
Sentença absolutória reformada para condenar os dois autores do fato típico insculpido no
art. 209 do CPM. Com relação ao Acusado superior hierárquico, que teria praticado o crime
por omissão, a Sentença absolutória permance inalterada, pois não há nos autos lastro
probatório suficiente para imputar, com a certeza necessária, a conduta omissiva pela qual
fora denunciado. Não há provas robustas capazes de atestar, indene de dúvidas, que o
Apelado, de fato, presenciou os fatos delituosos ou consentiu com o ocorrido. Provimento
parcial ao Apelo ministerial. Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000078-
95.2011.7.04.0004. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 19/10/2016, Data de Publicação: 10/11/2016) (Destaquei).
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. COAUTORIA. "TROTE" NO QUARTEL.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO PARQUET MILICIENS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA.
MATERIALIDADE COMPROVADA. "EXAME DE HIGIDEZ". FINALIDADE DA PENA.
PREVENÇÃO GERAL E ESPECIAL. Seja como imperativo de pronta resposta penal
(prevenção especial da pena), seja como forma de inibir comportamentos nocivos no futuro
(prevenção geral), torna-se inarredável a repressão de toda forma de violência intra muros,
em especial daquelas decorrentes de "trote", episódio de agressão gratuita de militar contra
militar. Cometem o crime de lesão corporal leve os militares que se reúnem ao redor de
companheiro de caserna e contra ele desferem uma sequência de golpes com o punho cerrado,
impingindo-lhe dor e causando sucessivos desmaios e diminuição da mobilidade do ombro
direito. A materialidade delitiva é extraída do "exame de higidez", e a autoria foi revelada
desde o princípio da persecução penal. Sentença absolutória cassada, para condenar os
agressores como incursos no tipo incriminador do art. 209, caput, do CPM. Apelo ministerial
provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000007-
38.2011.7.02.0202. Relator: Ministro JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento:
22/10/2012, Data de Publicação: 22/11/2012)
Portanto, o Princípio da Intervenção Mínima se mostra inaplicável no presente
caso, no qual se denota a prática de violência física. Isso decorre da necessária intervenção do
Direito Penal Militar para proteção dos bens jurídicos tutelados, mormente a integridade
física das vítimas, bem como a ordem e a disciplina militares, valores fundamentais nas
Forças Armadas.
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, encontra-se escorreita a Sentença condenatória, não merecendo qualquer
reparo.
A pena aplicada pelo Juízo de primeira instância encontra-se proporcional e
devidamente fundamentada, nada havendo a reparar na Sentença condenatória também nesse
particular.
Por fim, despiciendo o pedido de benefício da justiça gratuita em favor dos
Apelantes, restando prejudicado em face do que dispõe o art. 712 do CPPM, no sentido de
que os "processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes
de correio, terrestre, marítimo ou aéreo".
Isso posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo,
mantendo incólume a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361347v4 e do código CRC 6b78a133.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 17/5/2024, às 16:19:47
1. Lesão leveArt. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.
2. Co-autoriaArt. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
3. Relação de causalidadeArt. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.[...]§ 2º A omissão é relevante
como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência.
4. Descumprimento de missãoArt. 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada.
5. Concurso materialArt. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
6. Circunstâncias agravantesArt. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:I - a reincidência;
7. Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:Lesão levíssima§ 6º No caso de lesões levíssimas, o juiz
pode considerar a infração como disciplinar.
8. ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado / Enio Luiz Rosseto. – 2. ed. rev., atual. e ampl.. – São Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2015.
9. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar / Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger – 7. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023.
10. MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral – vol. 1 / Cleber Masson. – 12. ed. – Rio de Janeiro: Forense. São Paulo:
Método, 2018, pág. 415.
7000991-58.2023.7.00.0000
40001361347 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR